Tribunal: TJPA
Processo: 0001415-85.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001415-85.2018.8.14.0401

APELANTE: NICKSON DURAN DOS SANTOS AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados aos demais termos do processo, são provas suficientes da
materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando a tese de insuficiência de provas.

2.
Em relação à negatividade atribuída ao vetor antecedentes criminais na fixação da pena-base, impõe-se a devida correção, em face da ausência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, o que leva à redução da pena-base, porém, não ao mínimo legal, pois remanesce circunstância judicial desfavorável.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NICKSON DURAN DOS SANTOS AMARAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém que o condenou pela prática do crime de tentativa de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 4 ( quatro), 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa, em regime semiaberto
.

“O Ministério Público Estadual denunciou Nickson Duran dos Santos Amaral pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Ao que consta, no dia 16/01/2018, a autoridade policial recebeu a informação de que uma quadrilha especializada em furto de caixa eletrônico iria atuar no INSS da Av. Nazaré. Assim, no dia 17/01/2018, duas equipes da Divisão de Repressão à Furtos e Roubos foram designadas para monitorar a ação dos criminosos em viaturas descaracterizadas, tendo uma se posicionado no estacionamento do INSS e outra na Av. Dr. Moraes. Por volta das 19h30, um veículo da marca Fiat Uno, placa PWK-4195, com várias pessoas, entrou no estacionamento do INSS. Às 21h45, um homem desceu do mencionado veículo, portando uma arma de fogo calibre 38, e abordou o vigilante do local, Sr. Milton Ferreira, que reagiu e conseguiu fugir. Diante disso, os agentes tentaram fugir do local, mas os policiais civis os abordaram e houve troca de tiros que resultou na morte dos suspeitos Albert Cheveidoen Leite Ribeiro, Thiago Costa Miranda e Luan Bernardino Soares Araújo. O denunciado conseguiu fugir do local, pulando o muro de uma residência de um general das Forças Armadas, onde foi detido por militares que estavam no local. Ao todo, foram apreendidas 4 armas de fogo e 3 aparelhos celulares”.

O feito tramitou regularmente e no id.
9762914
, sobreveio sentença condenatória contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo

e sua absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal (id.
10267546
)
.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (id.
10822291
).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id.
10955080)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base nas teses de insuficiência de provas e fixação da pena-base no mínimo legal.

Quanto à
tese insuficiência de provas
,
restringe-se sua defesa a alegar que a acusação deve trazer provas concretas do delito e que os depoimentos da vítima e testemunhas devem ser levados a efeito com restrições, pois não são prova absoluta.

Ocorre que, ao contrário do que defende o Recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

(8998544, 8998544, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Outro ponto a ser destacado é que o réu foi preso em flagrante delito após tentar invadir uma residência às proximidades do local do crime, ainda na posse da arma utilizada na empreitada, e consta sua fuga em câmera de segurança cujas imagens fazem parte do relatório policial de id. 9762786, tornando incontestável a participação do apelante no crime em análise, o que derroca a tese de defensiva de inocência.

O art. 155 do CPP veda é condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento da vítima e as demais provas inquisitoriais foram ratificados pelo depoimento judicial
das testemunhas de acusação, que possuem fé pública, até prova em contrário.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Em relação ao
pedido de revisão da pena-base aplicada
, alega a defesa que o único vetor considerado negativo (circunstâncias do crime) deve ser afastado, por entender que é inerente ao crime de roubo.

No entanto, não assiste razão ao réu já que houve excesso ao que se considera o normal na prática do crime de roubo, como bem demonstrou o magistrado na sentença, uma vez que houve troca de tiros durante a perseguição policial e o réu invadiu a residência de um general tentando dominar um soldado que fazia a vigilância do local, o que de fato afasta a conduta do réu da normalidade por ele apontada.

Assim, não cabe a redução da pena-base em razão do referido vetor, sendo que o patamar por ele utilizado está dentro dos padrões adotados pelos Tribunais Superiores, não merecendo reforma.

A causa de aumento de pena foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço) previsto no art. 157, §2º, do CP, e a causa de diminuição de pena pela tentativa também aplicada no mínimo legal de 1/6 (um sexto), em face do iter criminis mais próximo à consumação do ilícito.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para mantero a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/09/2023